Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1012049-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos etc.
ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da sua declaração de Imposto de Renda (ID 93522961) que além de se tratar de profissional autônomo – advogado – com rendimentos tributáveis anuais razoáveis, possui inclusive cotas de empresa comercial.
Ademais, da consulta/pesquisa ao Sistema PJE deste Tribunal, se constata que na condição de advogado, possui mais de setenta (70) processos sob seu patrocínio, ou seja, situação que evidencia possuir outras fontes de renda, de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou família.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora